Tribunal: TJES
Processo: 0000030-05.2022.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000030-05.2022.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCES VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000030-05.2022.8.08.0054

APELANTE: FRANCES VICENTE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Frances Vicente da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Conforme a denúncia, o apelante foi flagrado armazenando drogas em sua residência, onde os policiais ingressaram após constatarem o arremesso de entorpecentes por uma janela e com consentimento formal da companheira do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao domicílio com o ingresso policial no imóvel do apelante sem mandado judicial; (ii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio do apelante sem mandado judicial se justifica pela constatação direta de situação de flagrante delito, evidenciada pelo arremesso de recipiente com drogas pela janela do imóvel no momento da chegada dos policiais.

O consentimento da companheira do apelante para o ingresso dos policiais na residência foi formalmente documentado e contribui para a licitude da diligência, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

A diligência também se justifica pela busca de um dos investigados expressamente mencionados no mandado de busca e apreensão, cuja presença foi apontada no local, conforme relato policial.

A pena fixada em 05 anos de reclusão, mesmo com a detração da prisão provisória, mantém-se acima de 04 anos, razão pela qual é adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ausente recurso ministerial, não cabe readequação da pena de multa, mesmo diante de eventual equívoco na fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em flagrante delito visivelmente constatado, ainda que reforçada por autorização formal de morador.

A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com pena superior a quatro anos, ainda que descontado o tempo de prisão provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 - RG); STF, ARE 1.200.520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.06.2020; STJ, AgRg-HC 904.289/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000030-05.2022.8.08.0054

APELANTE: FRANCES VICENTE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCES VICENTE DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte (ID 12712089), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 09/5/2022, às 8h, na Avenida Honório Fraga, Bairro Niterói, Município de São Domingos do Norte — especificamente em uma casa situada no alto do morro em frente à Praça Niterói —, o apelante foi preso enquanto guardava substâncias entorpecentes em sua residência.

Conforme consta, policiais militares dirigiram-se ao local para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão. Após anunciarem sua presença, a equipe policial observou que um recipiente foi arremessado por uma janela dos fundos da casa, contendo 06 (seis) porções de maconha já embaladas e prontas para a venda.

Em seguida, os policiais foram recebidos pela companheira do apelante, Sra. Maisa dos Santos Costa Coelho, que, ao ser informada sobre o material apreendido, confirmou pertencer ao apelante e autorizou formalmente a entrada dos militares no imóvel.

Durante as buscas, foram localizados no interior de um quarto um tablete de maconha de aproximadamente 790g, uma sacola contendo cerca de 06 (seis) pedras de crack, totalizando 18g, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

O apelante, em conversa com os policiais, confessou que armazenava as drogas para um traficante, recebendo como recompensa certa quantia destinada ao seu consumo pessoal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que a entrada dos agentes policiais na residência do apelante foi ilícita, pois o mandado de busca e apreensão não abrangia seu endereço, configurando violação de domicílio.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência
em que se encontrava o
acusado foi devidamente justificado.

Os agentes policiais relataram que visualizaram um pote ser arremessado da janela da residência do ora apelante. No interior do recipiente havia 06 (seis) gramas de maconha. Diante da demonstração concreta no sentido de que havia substâncias entorpecentes no interior da residência, ainda foi solicitada autorização à companheira do apelante, cujo consentimento está devidamente documentado nos autos.

Além desses elementos que indicam a existência de fundadas razões para o ingresso na residência do apelante, o policial Maurício Langame declarou que a equipe se dirigiu ao local também em razão de informações que apontavam a presença de Benedito — um dos alvos do mandado de busca e apreensão — no interior do imóvel.

Nessa ordem de ideias, a entrada dos policiais na residência do apelante também seria decorrente da realização de diligências para localizar um dos traficantes especificados no mandado de busca e apreensão.

Nesse diapasão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a informação do novo endereço do investigado é
"situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência"
(STJ; AgRg-HC 904.289; Proc. 2024/0121090-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/06/2024)

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

Superada essa questão, passo à análise do pedido de fixação de regime prisional mais brando.

A pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Embora se verifique equívoco na quantidade da pena de multa, mantenho-a no patamar fixado, ante a ausência de recurso ministerial.

À época da sentença condenatória, o apelante havia cumprido menos de 01 (um) ano de prisão provisória. Assim, mesmo com a detração, a pena remanescente supera 04 (quatro) anos de reclusão, o que justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)